Tribunal: STF
Processo: ADI 7287
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 79, § 1º, II, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 72/1994 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL). CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO E REMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. O Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinados por leis complementares próprias, que estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, da CF), respeitadas as normas gerais editadas pela União (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF). 



    2. Ao prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram respaldo na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Lei Complementar Estadual 72/1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul) incorre em vício formal de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. É inválida a adoção de critérios estranhos ao desempenho da função institucional para efeito de desempate na promoção e remoção por antiguidade de membros do Ministério Público. Precedentes. 



    4. Ação Direta julgada procedente, com efeitos ex nunc.